Tribunal: TJMT
Processo: 1029575-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029575-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), NEI HELDER BARICHELLO - CPF: 445.877.750-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença decorrente de ação revisional de cláusulas contratuais. liquidação por arbitramento. honorários periciais. responsabilidade pelo adiantamento. aplicação do tema 871 do
stj
. recurso provido.

i. caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida
em liquidação de sentença por arbitramento, na qual o juízo de origem determinou que a exequente antecipasse os honorários periciais.
O
agravante sustenta que a determinação viola a tese firmada no Tema n. 871 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete ao devedor arcar com os custos da perícia na fase de liquidação.
O efeito suspensivo foi deferido em sede liminar, determinando o
sobrestamento do feito
.

ii
. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais na liquidação de sentença por arbitramento, em cumprimento de sentença com saldo credor reconhecido judicialmente.

iii
. razões de decidir

3.
O Tema 871 do STJ estabelece que, na liquidação de sentença, mesmo que a perícia tenha sido determinada de ofício, a responsabilidade pelo adiantamento da remuneração pericial incumbe ao devedor.

4.
A interpretação do artigo 95 do CPC deve ser conformada ao entendimento consolidado do STJ, cuja natureza de precedente qualificado impõe-se aos demais órgãos jurisdicionais, conforme artigo 927, III, do CPC.

5.
A atribuição do adiantamento ao credor, que já possui título judicial reconhecendo o crédito, configura inversão indevida do
ônus financeiro processual e compromete a efetividade da execução.

6.
Jurisprudência recente do T
JMT
reitera a aplicação do entendimento do STJ, confirmando que o executado
/devedor
deve antecipar os custos da perícia em liquidação de sentença.

iv
. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1.
Na liquidação de sentença, mesmo quando a perícia for determinada de ofício, incumbe ao devedor o adiantamento da remuneração do perito, conforme fixado no Tema 871 do STJ.

2.
A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais não pode ser atribuída ao credor que busca apenas a satisfação de crédito já reconhecido judicialmente.

3.
A interpretação do art. 95 do CPC deve observar a jurisprudência vinculante consolidada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, Tema 871
-
REsp
1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 22.06.2016;
TJMT
, N.U 1018463-19.2025.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.08.2025;
TJMT
, N.U 1002807-56.2024.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.05.2024;
TJMT
, N.U 1037990-54.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Nei Helder
Barichello
contra decisão
proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença (Ação Revisional de Cláusulas Contratuais n. 1004139-93.2019.8.11.0045)
, ajuizada
contra
o
Banco do Brasil
S.A.
.

A decisão agravada
determinou que o
autor (
agravante
)
arcasse parcialmente com os honorários periciais
na fase de liquidação por arbitramento
(Id.
310898367
)
.

Nas
razões
recursais
(Id.
310898354
)
, o agravante sustentou que a responsabilidade pelo adiantamento da verba pericial compete exclusivamente ao devedor, à luz da tese firmada no
Tema 871 do STJ
, razão pela qual requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a anulação da decisão agravada.

O pedido
liminar
foi
deferido
, com a atribuição de
efeito suspensivo
, determinando o sobrestamento da exigência de pagamento
(Id.
312094878
)
.

O agravado apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da decisão impugnada
(Id.
317753858
)
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou ação revisional com o objetivo de obter a
restituição de valores pagos a maior
no contexto de contrato bancário
(
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 89/25067-2
)
.

A sentença proferida reconheceu o direito à devolução dos valores
pagos
indevidamente, fixando parâmetros para correção e juros, e foi posteriormente
transitada em julgado
.

Na fase de
liquidação de sentença por arbitramento
, o juízo de origem determinou a realização de
perícia contábil
, nomeando contador
judicial e fixando que os
honorários periciais fossem pagos parcialmente pelo autor/agravante
, decisão esta que motivou a interposição do presente agravo.

Irresignado
,
Nei
Barichello

o autor interpôs
este
agravo, alegando que a decisão violou entendimento consolidado do
STJ
, sobretudo o que foi fixado no
Tema 871
, segundo o qual incumbe ao devedor, na liquidação de sentença, a responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito.

A insurgência merece acolhimento.

A decisão agravada apoiou-se no art
.
95 do CPC, que dispõe que
“a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Contudo, a jurisprudência pacificada pelo
STJ
em sede de Recurso repetitivo (Tema n. 871), consolidou entendimento distinto para a hipótese de liquidação de sentença autônoma, no sentido de que
incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, ainda que a perícia tenha sido determinada de ofício.

Tal orientação decorre da lógica de que, na fase executiva,

já
reconhecido o direito creditício, é o devedor quem busca se eximir ou limitar a obrigação reconhecida, devendo, portanto, arcar com as despesas necessárias à sua quantificação, sob pena de impor ônus indevido ao credor que apenas pretende satisfazer seu crédito.

A interpretação restrita do artigo 95 do CPC não prevalece diante da tese fixada pelo STJ, que se sobrepõe por ser precedente qualificado e uniformizador da interpretação da lei federal, com efeito vinculante para os demais órgãos jurisdicionais (artigo 927, III, do CPC).

Inclusive, este próprio Tribunal já vem aplicando tal orientação, reconhecendo que o adiantamento dos honorários na liquidação deve recair sobre o executado.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 871, estabelece que, na liquidação autônoma de sentença,

incumbe ao devedor a antecipação dos honorários

periciais,

nos termos

do art. 95 do CPC. IV.
(...). Na
liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários
periciais
. ”

(
TJMT -
N.U 1018463-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025
).

“
No cumprimento

de sentença, onde já fora definido o direito do exequente, incumbirá ao executado arcar com a integralidade dos custos para realização da perícia. Precedentes do STJ - REPETITIVO
REsp
1.274.466/SC.
(...).
”

(
TJMT -
N.U 1002807-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/
2024,Publicado
no DJE 12/05/2024)

“
N
os termos do Tema 871 do STJ, a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais na liquidação de sentença recai sobre o
devedor
. ”

(
TJMT -
N.U 1037990-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

In
casu
, a agravante possui saldo credor já reconhecido judicialmente, apenas buscando apurar o valor devido. Impor-lhe o pagamento inicial da perícia contraria a
ratio

decidendi
do Tema n. 871 e compromete o equilíbrio processual, podendo inclusive dificultar a efetividade da Execução.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar que a
responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais seja atribuída ao executado
, ora agravado, sem prejuízo de eventual readequação futura conforme o
resultado final
do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026